Tribunal: TJMT
Processo: 0012136-87.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012136-87.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON DA SILVA FERNANDES - CPF: 043.510.061-02 (APELANTE), WYLLIAM LAIONEL DE OLIVEIRA - CPF: 044.440.231-47 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012136-87.2019.8.11.0064

APELANTE: WANDERSON DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – ACRÉSCIMO EXASPERADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O
QUANTUM
ADOTADO – MULTIREINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA ELEVAR A PENA INTERMEDIÁRIA ACIMA DO PADRÃO RECOMENDADO – ACRÉSCIMO ADOTADO DESPROPORCIONAL – CORREÇÃO NECESSÁRIA – PENA DE MULTA QUE DEVE OBSERVAR OS MESMOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA ESTABELECER A PENA DE RECLUSÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A existência de múltiplas condenações, definitivas e anteriores ao crime em exame, permite que uma delas seja utilizada na primeira fase e as demais para reconhecer a reincidência do agente.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

A multireincidencia constitui fundamento que autoriza agravar a pena intermediária em fração superior à recomendada – 1/6 (um sexto), sendo que se mostra razoável o acréscimo de 1/3 (um terço).

A delimitação da pena pecuniária deve observar os mesmos critérios adotados para estabelecer a pena de reclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012136-87.2019.8.11.0064

APELANTE: WANDERSON DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wanderson da Silva Fernandes, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 155 do Código Penal (furto).

Em suas razões, assevera que: 1) o
quantum
de aumento da pena-base não foi justificado na sentença; 2) a agravante da reincidência incidiu em fração superior a 1/6 (um sexto), sem justificativa; 3) a pena de multa foi estabelecida em desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade (Id. 56077453).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 56077454).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 57839992).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 17-11-2019, por volta das 8h40min, no estabelecimento comercial denominado “Big Master Supermercados”, localizado à Rua Fernando Correa da Costa, no bairro Vila Aurora, na cidade de Rondonópolis, o réu subtraiu para si 6 (seis) facas para carne, 2 (dois) kits de faca e chaira e 1 (um) cutelo, avaliados em R$ 553,11 (quinhentos e cinquenta e três reais e onze centavos).

A autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante negativou a vetorial dos antecedentes, nos seguintes termos:

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo.
Quanto aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (numeração única 0031921-09.2016.8.11.0042), fls. 116, onde há quatro guias executivas em desfavor do sentenciado, majoro a pena em 06 (seis) meses, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação.
Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem destaque. O delito deixou consequências normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (meses) e 40 (quarenta) dias-multa
(Id. 56076998).

O caráter desfavorável dos antecedentes deve ser preservado, uma vez que o réu apresentava 4 (quatro) condenações definitivas e anteriores ao fato.

A multiciplicidade de condenações permite que uma delas seja utilizada na primeira fase, e as demais para reconhecer a reincidência do agente. Confira-se:

[...] Nos termos do entendimento desta Corte, a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 589.320/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

De outro giro, o
quantum
de incremento da pena-base deve ser corrigido.

O crime de furto pelo qual o recorrente foi condenado contempla pena que varia de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.

A avaliação desfavorável dos antecedentes acrescentou (seis) meses à pena-base – que equivale a 1⁄2 (metade) –; contudo, o padrão adotado não foi justificado na sentença.

Nessa situação, o ajuste é impositivo:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

O
quantum
de acréscimo na fase intermediária também merece correção.

Por ter reconhecido a reincidência do agente, o magistrado sentenciante acrescentou 1 (um) ano à pena intermediária, conforme registra o trecho transcrito:

Na segunda fase, constata-se que o réu registra quatro condenações criminais, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, o que comprova, além da multireincidência, a sua reincidência específica, já que dentre as condenações referidas, três são pela prática do crime de furto,
motivo pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano
e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. No mais, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas in casu.

Portanto, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
(Id. 56076998).

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Embora a multireincidência autorize distanciar o aumento do padrão recomendado, a meu sentir, o
quantum
adotado na sentença – 1 ano – é desproporcional, notadamente porque nenhuma particularidade foi invocada para justificar a medida.

Destarte, a agravante deve incidir na fração de 1/3 (um terço), conforme orienta a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. FURTO SIMPLES TENTADO.
DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DE 1/3 NA SEGUNDA ETAPA. MULTIREINDICÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 269/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

3. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. No caso, o aumento foi baseado na multireincidência do Paciente, não havendo se falar em ilegalidade neste ponto.

[...]
(STJ, HC 248.978/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014)(sem destaque no original).

[...] De rigor a correção do quantum de aumento promovido à conta da incidência da agravante da reincidência, sendo factível o acréscimo da pena em 1/3 (um terço) quando se tem em perspectiva hipótese de multireincidência, bem como reincidência específica. [...]
(TJ/MT, N.U 0001185-42.2018.8.11.0008, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

Além disso, a pena de multa deve ser revista, pois fixada a partir de critérios diversos dos que foram utilizados para definir a pena de reclusão.

Na delimitação da pena pecuniária, o juiz “
levará em consideração não somente as circunstâncias judiciais (CP, art. 59), como também as agravantes e atenuantes, além das causas de aumento e diminuição da pena. Tal medida permite ao réu conhecer exatamente os passos que levaram o magistrado a chegar a determinado número de dias-multa
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, págs. 425-426).

Constatada a desproporcionalidade, a correção é cogente,
verbis
:

[...] A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) [...]
(TJ/MT, Ap 66539/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).

[...] O critério utilizado para a mensuração da pena de multa deve ser o mesmo utilizado para aplicar a pena de reclusão. [...]
(TJ/MT, Ap 40291/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

Passo à dosimetria:

O crime de furto tem pena que varia de 1 (um) a 4 (quatro) a de reclusão, e multa.

Pelas razões alhures expostas, permanece desfavorável ao réu a circunstância judicial dos antecedentes, que deve ser computada em 1/6 (um sexto). Assim, encontro a pena-base de 1 (ano) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Em razão da multireincidência do agente, a pena intermediária deve ser agravada em 1/3 (um terço),
resultando em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram na dosimetria
.

A presença de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência, autoriza preservar o regime fechado imposto na sentença:

[...] No caso, além da reincidência, foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais, justificando a imposição do regime fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1862327/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

[...] Nesta Casa, prevalece o entendimento de que, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam, em consonância com o art.33, § 2o, c, e § 3o, do Código Penal, a aplicação do regime inicial fechado. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 583.945/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Posto isto, dou
parcial provimento
ao apelo para: 1) ajustar o acréscimo na primeira fase da dosimetria; 2) aplicar a agravante da reincidência na fração de 1/3 (um terço); e 3) computar a pena de multa em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020